Tribunal: STJ
Processo: 4317764-78.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039264 - MG(2025/0340036-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEMITERIO PARQUE E CREMATORIO BELO VALE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
AGRAVADO
: MARIA NEUZA LOPES
ADVOGADO
: MIRIAM ROSA SANTOS DUARTE - MG051819
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. RECONHECIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7 /STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da presença
dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
na espécie, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c0eaa558-4214-469a-a428-41486e9bb818

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039264 - MG(2025/0340036-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CEMITERIO PARQUE E CREMATORIO BELO VALE LTDA
ADVOGADOS
: VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
AGRAVADO
: MARIA NEUZA LOPES
ADVOGADO
: MIRIAM ROSA SANTOS DUARTE - MG051819
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
REQUISITOS. RECONHECIMENTO. REVISÃO. SÚMULA No 7 /STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da presença
dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica
na espécie, encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CEMITERIO PARQUE E
CREMATORIO BELO VALE LTDA. contra a decisão e-STJ fls.
de relatoria
415/417,
da Presidência desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante afirma que a pretensão
421/428
do recurso especial não exige o reexame de provas, mas a revaloração jurídica delas.
Aduz, ainda, a inexistência de atos atuais de confusão patrimonial no caso
concreto e que não pode ser responsabilizada por dívidas de um ex-sócio.
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
433/435
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme expresso na decisão atacada, as conclusões do acórdão recorrido
decorreram da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos.
No recurso especial, a recorrente alega, além de dissídio jurisprudencial, a
ocorrência de afronta aos arts. 50, do Código Civil; 28, § 5o, do Código de Defesa do
Consumidor; e 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de inexistência de
provas de má fé, qualquer confusão patrimonial, tampouco abuso da personalidade
jurídica por parte dos sócios ou da própria empresa. Por fim, requer o provimento do
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54652595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:21
Código de Controle do Documento: bdc19739-1715-44cf-899a-9b083b2958a5

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao julgar o recurso de
agravo de instrumento, asseverou o seguinte quanto à possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica (e-STJ fls.
):
285/292

"(...) Verifica-se dos autos que, de fato, a empresa devedora
Kilson Imobiliária Ltda e seus sócios estão agindo com abuso de poder.
É que, conforme doc. 3803223089 e 3803282995 dos autos de
cumprimento de sentença n. 7954436-06.2007.6.13.0024, observa-se que a
pessoa jurídica devedora encerrou suas atividades de forma irregular.
Ademais, segundo quadro de sócios da Kilson Imobiliária Ltda
encontra-se com o capital social zerado, caracterizando esvaziamento
patrimonial.
Além disso, apura-se dos documentos colacionados aos autos que
os imóveis pertencentes à empresa devedora integralizaram o capital social
da empresa Agravada, configurando confusão patrimonial.
Ressalte-se ainda que a Agravante realizou diversas tentativas de
constrição dos bens, porém infrutíferas, em virtude da ocultação de bens do
devedor, doc. 24-32.
Há, portanto, fortes indícios de que o Agravado e seus sócios
atuam com a finalidade de blindar o patrimônio das empresas, impedindo
que a Agravante receba o que lhe é devido.
Estando comprovada a verossimilhança das alegações da
Agravante, e o risco de dilapidação do patrimônio pelo Agravado deve ser
deferido o arresto cautelar"

Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO
ECONÔMICO.
SÓCIO
COMUM.
RAMO
DE
ATIVIDADE
COMUM.
TRANSFERÊNCIA DE BENS DE UMA EMPRESA À OUTRA. FRAUDE CONTRA
CREDORES E À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RESTRIÇÃO DO
PATRIMÔNIO NÃO RETIRA A PROPRIEDADE, APENAS IMPEDE A
ALIENAÇÃO.
FUNDAMENTO
INATACADO.
SÚMULA
N.
283/STF.
REINCURSÃO
NAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.

ANÁLISE
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREJUDICADA. MULTA DO
§ 4o DO CPC. SITUAÇÃO NÃO
ART. 1.021,
CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou no acórdão integrativo dos embargos de
declaração, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados
como omissos.
2. A parte agravante não impugnou, nas razões do seu recurso, os
fundamentos de formação de grupo econômico e de fraude à execução,
suficientes para manter a decisão recorrida, o que atrai a incidência da
Súmula n. 283/STF.
3. A instância recorrida decidiu com base no suporte fático-probatório dos
autos, de forma que a alteração de suas premissas, relativamente à
formação de grupo econômico e de fraude à execução, ao contrário do
alegado pela agravante, não seria o caso de valoração jurídica da prova,
mas de necessário reexame de todo o conjunto de fatos provas dos autos, o
que é vedado pela incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. A orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência
do recurso.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.681.165/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2024,
19/12/2024)
Documento eletrônico VDA54652595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:21
Código de Controle do Documento: bdc19739-1715-44cf-899a-9b083b2958a5

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.
INAPLICABILIDADE.
RECONSIDERAÇÃO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a
prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados
documentalmente.
2. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de
caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de
finalidade ou confusão patrimonial (
.
CC/2002, art. 50)
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da
causa, concluíram que o recorrente, embora não integre formalmente o
quadro social da empresa, se valeu da condição de sócio de fato para gerir o
patrimônio da empresa em seu favor, utilizando o cartão corporativo para o
pagamento de despesas pessoais e sem nenhuma relação com a atividade
empresarial, ficando demonstrada a confusão patrimonial e o abuso da
personalidade jurídica. A reforma desse entendimento demandaria o
reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.764.366/SP,
Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
21/10/2024)

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:20:21
Código de Controle do Documento: bdc19739-1715-44cf-899a-9b083b2958a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.039.264 / MG
Número Registro: 2025/0340036-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244317756000
10000244317756001
52062433920248130024
43177647820248130000
10000244317756002 10000244317756003
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CEMITERIO PARQUE E CREMATORIO BELO VALE LTDA
ADVOGADOS : VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
AGRAVADO
: MARIA NEUZA LOPES
ADVOGADO
: MIRIAM ROSA SANTOS DUARTE - MG051819
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CEMITERIO PARQUE E CREMATORIO BELO VALE LTDA
ADVOGADOS : VINICIO KALID ANTÔNIO - MG057527
LAURIE MADUREIRA DUARTE - MG123086
AGRAVADO
: MARIA NEUZA LOPES
ADVOGADO
: MIRIAM ROSA SANTOS DUARTE - MG051819
TERMO
Documento eletrônico VDA55527035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: dccfc315-c080-4218-9949-63b800e8faee

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: dccfc315-c080-4218-9949-63b800e8faee